Tribunal: TJSP
Processo: 0021293-75.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Tendo em vista a existência de indícios da autoria e de prova da materialidade, bem como de fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do denunciado, de rigor a decretação da prisão preventiva. Recurso provido.